Tribunal: CARF
Processo: 10880.916471/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916471/2008-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Assunto
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Recorrente
DATASIST INFORMATICA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de pedidos de compensação transmitidos eletronicamente por meio
das DCOMPs de nos 32072.96105.l20204.1.3.02-9787 (que descreve o valor original – R$
58.852,32 e a composição do crédito) e 15484.60948.140504.l.3.02-4807 (que se utiliza de parte
do crédito descrito no pedido retro – R$ 35.061,25), objetivando a compensação de valores
concernentes à saldo negativo de IRPJ apurado no 1o trimestre de 2003, com débitos afeitos à
Contribuição para o PIS.
Por meio do Termo de Intimação de e-fl. 4, a insurgente foi cientificada da
existência de inconsistências, ou em sua DCOMP, ou em sua DIPJ, já que havia sido identificado
que esta última declaração não descrevia qualquer importância de saldo negativo, no período em
exame, a ser recuperado. A empresa, todavia, quedou-se inerte, motivo pelo qual foi emitido,
então, o Despacho de Decisório de e-fl. 2 em que não se reconheceu o direito creditório
pretendido e se deixou de homologar as compensações transmitidas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916471/2008-92
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

À e-fls. 23, a contribuinte opôs a sua manifestação de inconformidade em que,
basicamente, sustenta ter constatado a ocorrência de equívocos no preenchimento de sua
DIPJ/2004, tendo-a, passo seguinte, retificado para inserir, especialmente, na Ficha 12, Linhas
13 e 14, valores concernentes ao IRFonte alegadamente retidos por Pessoas Jurídicas em geral
(R$ 747,49) e por órgãos públicos (R$ 58.104,83), os quais, quando considerados, conformariam
o saldo cuja compensação se postula. Premeu, então, pela reforma do Despacho e pelo
reconhecimento do seu direito creditório.
Para dar sustento à sua defesa, a então manifestante juntou apenas as cópias da
DIPJ/2004 retificadora.
Instada a ser pronunciar sobre o caso, a DRJ de São Paulo, por meio do acordão
de e-fls. 102 e ss, julgou improcedente a defesa. Em linhas gerais, e após discorrer longa e
complexamente sobre o procedimento de compensação, afirmou, de início, que a retificação da
DIPJ, realizada pela empresa, teria se dado após 5 anos da data da ocorrência dos respectivos
fatos geradores (quando já homologado, portanto, o lançamento), o que, de per si, seria suficiente
para lhe retirar quaisquer efeitos.
De outro lado, e com destaque, o D. Relator a quo acusou a empresa, inclusive, de
incoerência, mormente porque, pelo que afirma, a recorrente teria apresentado uma outra DIPJ
nos autos de no 10880.939899/2009-94, em que sustentara, contraditoriamente, que se sujeitava
ao Lucro Real Anual, enquanto o pedido, ora examinado, parte de informações constantes de
DIPJ retificadora em que se dá conta de que a empresa estaria sujeita ao regime de recolhimento
trimestral.
Demais a mais, sustentou que, ainda que admitida a predita retificação, a
insurgente deixou de trazer quaisquer documentos que pudessem demonstrar a acuidade das
novas informações prestadas, alertando, inclusive, para o fato da postulante ter sido intimada,
ainda na DRF, acerca dos problemas que existiam em sua declaração original (indeferindo, neste
plano, o pedido de produção de provas e diligência constantes da manifestação de
inconformidade).
As razões deste julgado foram sumarizadas em ementa cujo teor reproduzo a
seguir:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO.
A insuficiência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com vistas a
aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a manutenção dos efeitos da
decisão administrativa que resultou na negativa da homologação da compensação
declarada.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
REQUISITOS
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA SUA ADMISSIBILIDADE E INDISPENSABILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência e perícia que não atenda aos
requisitos e formalidades preconizados na legislação específica e impõe-se indeferir a
solicitação com o desígnio de promover a produção extemporânea de provas em relação
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

as quais compete ao próprio impugnante trazer aos autos para fins de sustentar as
alegações interpostas na fase litigiosa do procedimento.
A ciência do julgamento acima se deu em 20 de setembro de 2010 (AR de e-fl.
116), tendo sido interposto o recurso voluntário da contribuinte em 20 de outubro daquele
mesmo ano, em que, após reprisar as alegações já apresentadas em sua manifestação de
inconformidade (ainda que de forma um pouco mais completa e organizada), sustentou, também,
ter logrado comprovar as retenções inseridas em sua DIPJ/2004 (retificadora), apresentando, para
tanto, as cópias de seu Livro Diário Geral (exercício 2003 – e-fls. 123/258), de sua DES
(Declaração Eletrônica de Serviços – e-fls. 256/309) e notas fiscais de prestação de serviços (e-
fls. 311 e ss). Traz, ainda, à e-fl. 389, uma planilha em que descreve a retenção dos tributos
realizados por cada um dos órgãos públicos apontados em sua DCOMP.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
razão pela qual, dele, tomo conhecimento.
I
PREFACIALMENTE. REQUISITOS DO ART. 16, § 4.DO DECRETO 70.235/72.
Há, in casu, uma questão prejudicial que teria sido aventada pela própria DRJ e
que pode se revelar importante para alguns de meus pares (e, diga-se, também para este relator).
É que, como apontado no voto condutor do aresto ora combatido, e tal qual alertado no próprio
relatório que precede este voto, a empresa foi, efetivamente, cientificada ainda pela Unidade de
Origem sobre a existência de relevantes inconsistências divisáveis ou em sua DCOMP, ou,
propriamente, em sua DIPJ/2004 (AC 2003), dado que inexistente, nesta última, o saldo negativo
conformador do crédito suja compensação se pleiteava.
E, não obstante ter sido, inclusive, instada a retificar uma das duas declarações, a
contribuinte nada fez ou disse... vejam que, acaso tivesse, já naquela oportunidade, apresentado a
DIPJ retificadora, a própria DERAT/São Paulo poderia, na forma do art. 65 da então vigente IN
900/08, intimar o insurgente a fazer a prova sobre as retenções descritas na declaração retro e,
diga-se, resolvido a querela de imediato. Como a empresa permaneceu silente (não tendo nem
retificado a predita DIPJ), objetivamente não deu, à Unidade de Origem, sequer a oportunidade
de melhor instruir o feito.
Já quando da apresentação de sua manifestação de inconformidade, efetivamente
apresentou a declaração devidamente retificada, mas não trouxe, com ela, nenhum documento ou
prova acerca das informações que foram ali inseridas, particularmente, a concreta ocorrência das
retenções que, afirmou então, constituiriam o saldo negativo, objeto das DCOMP em apreço.
A DRJ, então, também fez o que estava ao seu alcance fazer (com algumas
ressalvas que serão apresentadas mais adiante), isto é, não reconheceu o direito creditório da
empresa precisamente pela ausência de provas acerca da sua liquidez e certeza.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

Agora, e apenas nesta última instância, a insurgente traz, então, os elementos que,
a seu ver, comprovariam as parcelas de seu saldo negativo e que, destarte, autorizariam a
compensação pretendida.
Inarredavelmente, todavia, e diferentemente de casos mais recentes sobre os quais
esta Turma se debruçou, a apresentação tardia de documentos não se justifica nos preceitos do
art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72, especialmente por não “se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”. Como dito alhures, a empresa foi cientificada ainda pela
DERAT sobre os problemas contidos em suas declarações; foi-lhe, então, oportunizado trazer ao
feito as explicações necessárias ou quiçá, e mais explicitamente, as declarações retificadoras que,
acaso apresentadas, poderiam, como já destacado, ter impulsionado um procedimento instrutório
mais aprofundado pela Unidade de Origem.
A inexistência do saldo e, mais especificamente, os erros contidos na DIPJ/2004,
eram problemas conhecidos pelo insurgente antes mesmo da oposição de sua manifestação de
inconformidade; nesta esteira, se a apresentação da respectiva declaração retificadora não era, de
fato um problema, a luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o mesmo
precedente impõe, também, a comprovação efetiva acerca da incorreção da declaração
originariamente apresentada. De fato, por ocasião do julgamento do REsp de no 1.133.027/SP,
relatado pelo Min. Mauro Campbel Marques, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC/73 em
13/10/2010, e cujo acórdão foi publicado em 16/03/2011, na Revista do STJ, vol. 222, p. 157,
cravou a possibilidade de questionar exigências fiscais lastreadas, todavia, em documentos
transmitidos pelo sujeito, comprovadamente, com vícios de preenchimento. Confira-se, a
respeito, o seguinte trecho do acórdão em questão:
Do quadro legislativo apresentado temos que a Administração Tributária tem o
poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). É a chamada revisão por erro de
fato.
Trata-se de uma imposição legal, de um ato vinculado, de um poder/dever, de modo que
a revisão deve ser feita também nos casos em que dela resultar efeitos benéficos para o
administrado, com a redução do tributo devido. Isto é, o contribuinte tem o direito de
retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando
dessa retificação resultar a redução do tributo devido.
Em linhas gerais a “dialética” processual que lastreia e justifica a exceção descrita
no precitado alienia “c” do art. 16, supra, iniciou ainda perante a Autoridade Fiscal; a insurgente,
todavia, é que não quis dela participar, fiando-se na ideia de que poderia, a qualquer tempo, fazer
as provas que, entende, seriam suficientes para comprovar o seu pleito.
Em princípio, portanto, e por tudo o que expus acima, seria de se aplicar ao caso
os preceitos do caput do art. 16 do Decreto 70.235 e considerar precluso o direito de produzir
provas por parte do contribuinte. Nada obstante, e ciente de que esta posição mais rígida que este
Relator assume é minoritária na Turma, e a fim de otimizar o procedimento em respeito ao
princípio da celeridade processual, me curvo ao entendimento assente no Colegiado para, assim,
superar a questão processual ora posta, e examinar os documentos trazidos pela empresa.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

II
DO PROBLEMA DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Esta questão, diga-se, é relevantíssima porque, a se confirmar a informação de que
a empresa se submete ao lucro real anual para apurar o Imposto de Renda, o pedido em análise,
a par de tudo o que foi dito acima, cai, definitivamente, por terra.
O problema é que a despeito da DRJ ter levantado a questão em outro processo,
não há neste feito nada que possa permitir a este Relator cravar que a empresa não havia apurado
o seu imposto segundo a periodicidade trimestral.
É fato, todavia, que o processo mencionado pela DRJ se encontra sob minha
relatoria e que, destarte, me é possível afirmar que a declaração aqui apresentada é posterior à
veiculada no processo anteriormente mencionado.
Todavia vale lembrar que, termos do art. 232 do antigo Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo, então vigente, Decreto 3.000/99, “a adoção da forma de pagamento do
imposto prevista no art. 220, pelas pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ou a referida no art.
221, será irretratável para todo o ano-calendário”. A toda evidência, uma vez manifestada a
opção e, inclusive, encerrado o período de apuração, o contribuinte não pode, ainda que por meio
de declaração retificadora, modificar o seu regime de tributação. O preceptivo retro é taxativo; a
opção, uma vez manifestada, é irretratável.
Neste passo, e a despeito das discussões anteriormente reproduzidas (sobre qual
declaração estaria, ou não, validada pelo sistema da Receita Federal), o fato é que a opção
manifestada pela empresa na DIPJ originariamente transmitida não poderia ter sido modificada,
nem mesmo, reprise-se, por meio de declaração retificadora. Ou seja, a empresa se sujeitou, no
ano-calendário de 2003, ao regime de apuração trimestral do Imposto de Renda, e não ao regime
anual.
III
PROPOSTA DE DILIGÊNCIA.
Antes de se proceder à analise dos documentos apresentados pela insurgente, é
preciso, ainda que rapidamente, superar um óbice absolutamente incabível sustentado pelo
acórdão recorrido, relativo ao fato da DIPJ ter sido retificada após cinco anos da ocorrência do
fato gerador.
Primeiramente, a DIPJ tem caráter meramente informativo e, portanto, não há,
quanto a ela, nada a ser homologado; é por isso, inclusive, que sempre se afirmou, em outros
casos, que as informações nela contidas podem ser revisitadas a qualquer tempo pelo fisco,
inclusive, para sustentar não comprovado eventual crédito objeto de pedidos de compensação...
outrossim, o único prazo que corre contra o contribuinte é aquele preconizado pelo art. 167 do
CTN, concernente à prescrição inerente à recuperação de eventual indébito tributário.
Por fim, o próprio precedente tratado no tópico I (REsp 1.133.027/SP) determina
que, demonstrado o erro, feita ou não a retificação das declarações, deve prevalecer a realidade
efetiva e concretamente comprovada, até porque, o fato gerador das espécies tributárias é a
situação, definida em lei, não resultante de sanção por ato ilícito, necessária e suficiente ao
surgimento da obrigação (art. 114 do CTN); não é, por certo, fato gerador do IRPJ, a transmissão
de declarações, mas, objetivamente, a percepção de renda (art. 43 do CTN). Assim, em existindo
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

elementos suficientes à atestar que eventuais informações prestadas ao fisco estão erradas, nem
mesmo a retificação de eventual declaração se veria necessária.
A assertiva do acórdão recorrido, neste ponto, não merece qualquer guarida.
Quanto às provas efetivamente produzidas, vale lembrarf que, consoante se
depreende da PERDCOMP, o saldo negativo pretendido seria composto por retenção feita por 4
entidades de direito público e uma pessoa jurídica de direito privado, a saber:
a) CNPJ da Fonte Pagadora: 00.394.494/0040-42 (Departamento de Polícia
Federal de São Paulo – NFs de no 111 e 117, juntadas à e-fls. 311 e 312) – R$
38 922,25 (e-fl. 20);
b) CNPJ da Fonte Pagadora: 02.030.715/0005-46 (ANATEL – NFs de nos 102,
107 e 112, juntadas à e-fls. 351 a 353) – R$ 1.020,22
c) CNPJ da Fonte Pagadora: 05.445.105/0001-78 (JFSP – NF de no 116, juntada
à e-fl. 365) – R$ 1.571,66;
d) CNPJ da Fonte Pagadora: 34.274.233/0001-02 (Petrobras – NFs de nos 101,
108 e 113, juntadas à e-fls. 338 a 340) – R$ 747,49; e
e) CNPJ da Fonte Pagadora: 42.521.088/0001-37 (INPI – NFs de nps 105, 109 e
115, juntadas à e-fls. 323 a 326) – R$ 16.590,70.
Como se vê da descrição acima, a empresa trouxe, realmente, aos autos, as cópias
das notas fiscais que atestariam a realização de negócios que resultaram na retenção do IRPJ;
mais que isso, os valores do imposto retido são compatíveis com os valores cobrados pela
insurgente em razão dos aludidos negócios. A guisa de exemplo, tomem-se as notas fiscais
emitidas em face do DPFSP, cujos montantes alçaram a importância de R$ 395.026,24 e
415.853,90; nos termos da IN SRF/STN/SFC de no 23/01 (vigente à época dos fatos aqui
relatados), a alíquota do IR incidente no caso dos autos era de 4,8% (vide anexo I da predita IN),
de sorte que o valor pretensamente retido pela DPFSP, em relação as notas fiscais anteriormente
mencionadas, seria de, respectivamente, R$ 18.961,25 e R$ 19.960,94. Tais importâncias, diga-
se, quando somadas, batem com o valor informado na DCOMP (com uma diferença de pouco
menos de 5 centavos).
Mas qual seria, então, o problema?
Primeiramente, as notas fiscais mencionadas acima não trazem, em seu bojo, o
destaque dos tributos porventura retidos e, nesta senda, não fazem qualquer prova , nem mesmo
quanto as importâncias recebidas pela empresa (se líquidas ou no valor bruto). E a DES, e
respectivos arquivos, em nada contribuem para a contenda, pois não veiculam informações sobre
os tributos federais.
O Livro Diário, por sua vez, ajuda a demonstrar o recebimento líquido
mencionado anteriormente; neste sentido, confiram-se os lançamentos realizados à e-fls. 127,
concernentes à Nota Fiscal de no 102, emitida para a ANATEL, cujo recebimento foi registrado
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

na conta de no 01.01.01 (Conta-Caixa1), no valor líquido de R$ 5.636.02; já na conta de no
01.01.02.001 (Clientes – ANATEL2), foi efetuado o registro do montante bruto de R$ 7.084,87,
enquanto nas subcontas seguintes, foram registrados os valores de “impostos a recuperar”,
mormente o IRPJ (subconta 01.01.04.01.0001) valor de 340,07, que corresponde, precisamente,
ao percentual de 4.8% do valor bruto retro referido.
Quanto aos demais documentos fiscais, à e-fl. 128 foram lançados os dados
concernentes à NF de no 104 (JFSP) que seguem o mesmo padrão acima descrito e à e-fl. 129,
encontram-se os registros concernentes à NF de no 101 (Petrobrás), todos concernentes ao mês
de janeiro de 2003.
No mês de fevereiro, foi possível identificar o registro das NF de nos 105 (INPI –
e-fl. 134), 107 (ANATEL – e-fl. 136) e 108 (Petrobras – e-fl. 136).
Já em relação ao mês de março, por fim, verificou-se o lançamento das NFs de nos
109 (INPI – e-fl. 143), 112 (ANATEL – e-fl. 145) e 113 (Petrobras – e-fl. 146).
Não há, destaque-se, nenhum registro relativo às notas fiscais emitidas para a
Polícia Federal, ao menos não quanto aquelas que se referem ao período de janeiro a março de
2003, e cujas cópias foram juntadas ao feito. E mesmo que este relator venha entendendo, quanto
aos registros contábeis apresentados, se acompanhados dos documentos que lhes dão sustentação
(no caso, as notas fiscais), a sua suficiência probatória, mormente à mingua de outros elementos
como DIRFs e/ou informe de rendimentos, vale, aqui, a insistência de que nada do que ora foi
produzido foi, a qualquer momento, objeto de análise ou validação pelas instâncias inferiores
(nem pela DERAT-SP, nem tampouco pela DRJ).
A priori, seria possível dar provimento ao apelo aos menos quanto ao IR Fonte,
cujas receitas se encontram devidamente registradas no Livro Diário (o que excluiria da
pretensão da empresa os valores relativos à notas fiscais emitidas em face da Polícia Federal –
que representam o grosso dos montantes que compuseram o saldo negativo em exame). No
entanto, e por conta do que foi dito parágrafo anterior, é salutar, até para que meus pares possam
formar um convencimento apartado dos preconceitos anteriormente apresentados, que este
julgamento seja convertido em diligência a fim de que, e exclusivamente, seja verificada nos
sistemas da Receita Federal a existência ou não de informações prestadas pelas fontes pagadoras,
quanto as importâncias mencionadas linhas acima.
Diante do exposto, voto por converter em diligência o julgamento a fim de instar a
DERAT/SP a verificar, junto aos sistemas informativos da Receita Federal, a existência de DIRF
emitidas e preenchidas pelas cinco fontes pagadoras descritas na DCOMP de e-fl. 2, a saber:
i - CNPJ da Fonte Pagadora: 00.394.494/0040-42 (Departamento de Polícia
Federal de São Paulo – NFs de no 111 e 117, juntadas à e-fls. 311 e 312) – R$ 38
922,25 (e-fl. 20);
ii - CNPJ da Fonte Pagadora: 02.030.715/0005-46 (ANATEL – NFs de nos 102,
107 e 112, juntadas à e-fls. 351 a 353) – R$ 1.020,22;

1 Conforme plano de contas, verificado à e-fls. 249.
2 Conforme plano de contas, constante de e-fl. 249.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.830 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916471/2008-92

iii - CNPJ da Fonte Pagadora: 05.445.105/0001-78 (JFSP – NF de no 116, juntada
à e-fl. 365) – R$ 1.571,66;
iv - CNPJ da Fonte Pagadora: 34.274.233/0001-02 (Petrobras – NFs de nos 101,
108 e 113, juntadas à e-fls. 338 a 340) – R$ 747,49; e
v - CNPJ da Fonte Pagadora: 42.521.088/0001-37 (INPI – NFs de nos 105, 109 e
115, juntadas à e-fls. 323 a 326) – R$ 16.590,70.
Outrossim, aproveita-se para solicitar a Autoridade Diligenciante que intime o
contribuinte para comprovar, por quaisquer meios cabíveis, o oferecimento à tributação dos
valores concernentes aos rendimentos pagos pela DPFSP
Concluída a diligência acima, pede-se, ainda, à Unidade de Origem, que lavre o
competente relatório de diligência, intimando-se a empresa ora insurgente para, no prazo de 30
dias, sobre ele se manifestar.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital